Tribunal: TJES
Processo: 5003920-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003920-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA APARECIDA DOMINGOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PARQUE
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003920-79.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDREIA APARECIDA DOMINGOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PARQUE

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA POR CONDOMÍNIO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS OBRIGATÓRIAS DE USO DE MÁSCARAS EM ÁREAS COMUNS. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE SEU PEDIDO, APENAS DIMINUINDO O VALOR DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou procedente em parte seu pedido, tendo minorado o valor da multa aplicada pelo recorrido em seu desfavor, sob o fundamento de ilegalidade da referida multa;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que a multa aplicada pelo condomínio em seu desfavor foi pautada em regra integrada ao Regimento com vigência imediata. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja anulada a referida multa;

3.
Contrarrazões ao recurso no id 2881073;

4.
Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O juízo
a quo
julgou procedente em parte o pedido inicial sob o fundamento de que
“Quanto ao argumento de irregularidade da multa por ausência de notificação prévia, a requerida e a própria autora trazem aos autos (id. 13728581 e id. 13715706) o comunicado pelo qual foi veiculada entre os residentes doa criação da nova regra divulgada aos moradores, alertando sobre a necessidade do uso de máscaras nas áreas comuns, inclusive consta no comunicado o período de vacância da norma, compreendido entre a data de publicação e a data de entrada em vigor da norma. Além disso, a dicção do art. 11 do Regimento Interno é no sentido de que os infratores ficarão sujeitos as penalidades, independentemente de notificação prévia, razão pela qual não se pode acolher a tese de nulidade da multa por ausência de notificação anterior”,
concluindo, ainda, que a nova regra integrada ao Regimento tinha vigência imediata,

conclusão com a qual concordo, devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos
;

5.
Oportuno colacionar jurisprudência sobre caso análogo,
verbis:

APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Multa aplicada em razão do uso de elevador sem a utilização da máscara de proteção. Pedido de anulação e restituição do valor da penalidade. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. ATRIBUIÇÕES DO SÍNDICO. O síndico possui atribuição para aplicação de multa em decorrência de violação das normas sanitárias, pois a ele compete zelar pelos interesses comuns da massa condominial. Inteligência do art. 1348, VII, CC. Condôminos e possuidores que devem utilizar as áreas comuns sem atentar contra a salubridade, a segurança e o sossego dos demais. Ausência de recurso à época, o que poderia ser votado em assembleia, órgão soberano. Reconhecida a atribuição do síndico para aplicação da multa, não pode o Judiciário se imiscuir em questões estritamente privadas, que visem à boa convivência condominial. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1029650-43.2021.8.26.0001; Ac. 16216457; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 07/11/2022; DJESP 11/11/2022; Pág. 2787)

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)